Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-76.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024764-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS JONATHAN ALVES MARIANO - CPF: 100.503.491-55 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou
a parte reclamante
por litigância de má-fé. O recurso busca a reforma para declarar a inexistência do débito, conceder danos morais e afastar a multa por má-fé, além de deferir a justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a assistência judiciária gratuita deve ser concedida; (
ii
) saber se a origem e a legitimidade do débito, objeto de cessão de crédito e negativação, foram devidamente comprovadas; e (
iii
) saber se a conduta do recorrente configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita é deferida quando há alegação de hipossuficiência financeira e ausência de provas que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração, mesmo diante de impugnação genérica da parte contrária.

4. A demonstração da higidez do crédito e sua origem é ônus do credor, que se desincumbe ao apresentar documentos como cédula de crédito bancário, contrato de renegociação e comprovantes de crédito via PIX, não havendo contraprova específica do devedor.

5. A cessão de crédito é comprovada por certidão, e a data da negativação refere-se ao vencimento do débito, não à sua inscrição, validando a cobrança.

6. A litigância de má-fé exige dolo ou culpa grave, não configurada quando a ausência de notificação válida da cessão de crédito pode gerar crença legítima, ainda que equivocada, na inexistência do débito em relação ao cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita é cabível mediante declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente é afastada por prova robusta em contrário, não bastando impugnação genérica. 2. A legitimidade de débito objeto de cessão de crédito e posterior negativação é comprovada pela apresentação de documentos que atestem a origem da dívida e o efetivo recebimento do valor pelo devedor, cabendo a este o ônus da contraprova específica. 3.
A ausência de notificação válida da cessão de crédito pode afastar a litigância de má-fé do devedor que questiona a dívida perante o cessionário, por configurar erro justificável e descaracterizar o dolo ou culpa grave.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 99, §§ 2º e 3º, 373, I, 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
publicado
no DJE 22/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024764-76.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MATHEUS JONATHAN ALVES MARIANO

Recorrido
: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS JONATHAN ALVES MARIANO
ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IP
ANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) seu nome foi inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito por um débito de
R$ 1.462,86 referente
a um suposto contrato nº 29023261; b) desconhecia a origem da dívida; c) houve falha grosseira na prestação de serviços e má-fé da
parte

re
clamada
; d) a Súmula 385 do STJ
não é

inaplicável, pois não h
á
restrições legítimas preexistentes. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a
parte
re
clama
da se desincumbiu do ônus da prova, demonstrando a existência de relação jurídica através de certidão de cessão, transações PIX, cédula de crédito bancário, contrato de renegociação, selfie e documentos pessoais d
a parte

reclamante
;
b
) o débito negativado referia-se a empréstimo pessoal com Banco Original em 12/7/2021, cujo valor
a parte reclamante
transferiu a terceiros no mesmo dia;
c
) evidenciada a relação jurídica, a inserção do nome d
a parte

reclamante
nos
cadastr
os de proteção ao crédito
foi
legítima
. Ao final,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
, bem como
condenou
a parte reclamante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não havia documentos claros que demonstrassem a origem e legitimidade do débito; b) os documentos apresentados pela
parte
rec
lamante

são
unilaterais e sem valor probatório; c) a cessão de crédito
o
correu após a negativação, tornando a dívida inexistente e a cobrança ilegítima; d) o dano moral
in
re

ipsa

restou
configurado pela negativação indevida; e) a Súmula 385 do STJ
não é
aplicável, pois a restrição preexistente estava sendo
discutida no processo
nº 1024759-54.2025.8.11.0001; f) não houve litigância de má-fé, pois exerceu o direito constitucional de ação e não alterou a verdade dos fatos. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que

a justiça gratuita
postulada pela parte reclamante
não deve ser deferida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)” “(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”. No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID/PJe2
313145360
) e, após intimação do juízo, juntou carteira de trabalho e extratos bancários (ID/PJe2 313145365, 313145366, 313145367 e 313145368), o que levou ao deferimento da
justiça gratuita
em primeiro grau.

A impugnação da parte recorrida foi genérica e não apresentou provas que pudessem fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato celebrado eletronicamente, alegando que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta corrente da parte reclamante.

Embora o contrato tenha sido impugnado, há evidências de que tenha sido efetivamente celebrado, cabendo
à
parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido. No presente caso, deveria, por exemplo, ter apresentado extrato de conta corrente evidenciado que o valor do empréstimo não foi creditado
em sua
conta.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVADO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)
”

Quanto
à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID/PJe2 313145354, p
ág
. 5
.

No
caso, a parte reclamada apresentou Cédula de Crédito Bancário (ID/PJe2 313145354, p
ágs
. 12-14) e Contrato de Renegociação (ID/PJe2 313145354, p
ág
. 15-16), que demonstram a contratação de empréstimo pessoal e sua renegociação. Além disso, os extratos de P
IX
comprovam o crédito do valor na conta da parte reclamante e a movimentação subsequente.

A cessão do crédito do Banco Original S.A. para a parte reclamada foi comprovada por certidão, com data do documento de cessão em 13/12/2024 e registro em 17/1/2025. A data de 6/1/2022 no extrato de negativação (ID/PJe2 313145350) refere-se à data de vencimento do débito, e não à data de sua inscrição.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença de primeiro grau condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (ID/PJe2 313145358).

Contudo, não houve notificação
válida
da cessão de crédito, o que poderia ter gerado uma legítima, ainda que equivocada, crença na inexistência do débito em relação à cessionária.

A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave na conduta processual. A ausência de notificação da cessão, mesmo que a dívida seja legítima, pode ter levado a parte recorrente a um erro justificável quanto à sua responsabilidade perante a nova credora, descaracterizando o elemento doloso necessário para a condenação por litigância de má-fé.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
afastar
a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025